Tribunal: STF
Processo: RHC 65643
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ESTRANGEIRO. TURISTA. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. O SÓ FATO DE O SENTENCIADO SER
ESTRANGEIRO NÃO IMPEDE A CONCESSÃO DE LIVRAMENTO  CONDICIONAL.
CÓDIGO PENAL, ART. 60, II. A POSSIBILIDADE DE PERMANENCIA DO
ESTRANGEIRO, NO PAIS, HÁ DE CONSIDERAR-SE, ENTRETANTO, COMO
INDISPENSAVEL A OUTORGA DO LIVRAMENTO CONDICIONAL, O QUE CUMPRE SER
PROVADO PELO REQUERENTE DO BENEFICIO. HIPÓTESE EM QUE, COMO
TURISTA, SEM RESIDÊNCIA FIXA, NÃO PODERA O PACIENTE FAZER A ALUDIDA
PROVA. RECURSO DESPROVIDO.